Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-68.2020.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000207-68.2020.8.05.0187 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIAS SANTOS DE JESUS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 163 DO STF. APLICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra decisão sentença que julgou improcedentes os pedidos de suspensão de descontos previdenciários incidentes sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria de policial militar, especificamente adicionais noturno e de serviço extraordinário, ressarcimento de valores cobrados indevidamente e dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se incide a contribuição previdenciária sobre verbas recebidas por policiais militares estaduais que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, à luz do Tema 163 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é conhecido, pois, embora repita argumentos da petição inicial, enfrenta diretamente os fundamentos da sentença, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.294.364/RS). A tese firmada pelo STF no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163) é aplicável aos servidores públicos de todas as esferas federativas, inclusive estaduais, ao estabelecer que não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória ou transitória, que não se incorporam à aposentadoria. A distinção entre os regimes jurídicos de servidores civis e militares estaduais (Lei nº 6.677/94 e Lei nº 7.990/2001) não justifica afastar a incidência da tese do STF, pois não se verifica diferença jurídica relevante quanto à natureza das verbas discutidas. Em razão disso, impõe-se a suspensão dos descontos previdenciários sobre as referidas verbas e o ressarcimento dos valores já descontados indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal. Afasta-se o pedido de indenização por danos morais, ante a inexistência de conduta dolosa ou abusiva por parte da Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A repetição de argumentos da petição inicial em recurso não ofende o princípio da dialeticidade quando enfrenta os fundamentos da decisão recorrida. Aplica-se o Tema 163 do STF aos policiais militares do Estado da Bahia, por ausência de distinguishing relevante que afaste a tese firmada no RE 593.068/SC. Não incide contribuição previdenciária sobre adicionais que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, como adicional noturno e serviço extraordinário, previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001. A ausência de má-fé da Administração Pública afasta o dever de indenizar por danos morais em hipóteses de descontos indevidos posteriormente reconhecidos como ilegais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, caput; EC 113/2021; CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4º, 85, § 11; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 102, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC (Tema 163), rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.03.2019; STF, ARE 1256745 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 22.05.2020; STF, ARE 1463987 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.294.364/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.12.2023; TJBA, AI 8063044-02.2024.8.05.0000, rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 04.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000207-68.2020.8.05.0187, em que figuram como apelante ELIAS SANTOS DE JESUS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, em parte, nos termos do voto do relator. Salvador, .